Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0727419-50.2021.8.07.0000 Paciente: ALEXANDRE XAVIER Impetrante: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO Autoridade: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALEXANDRE XAVIER contra ato do d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0705803-10.2021.8.07.0003, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. Preliminarmente alega que a questão posta na presente impetração é diversa do objeto tratado no HC no 0707080-70.2021.8.07.0000, que cuidou dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva em decorrência da conversão em flagrante. Discorre que o paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 04.03.2021, ou seja, encontra-se detido há 175 (cento e setenta e cinco dias) e, considerando que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21.09.2021, o encarceramento já terá duração de mais de 200 (duzentos) dias, sem que haja previsão para o encerramento do feito e em contrariedade ao previsto na Instrução no 1, de 21.02.2011 da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça. Narra a cronologia processual da ação penal e noticia que, em 28.07.2021, requereu o relaxamento da prisão do paciente perante o d. Juízo da origem, o que restou indeferido. Sustenta que manter a prisão do paciente, sem previsão para o encerramento da instrução processual, além de não encontrar supedâneo no ordenamento jurídico, equivale a impor-lhe os consectários de uma condenação antes de ter sido proferida sentença condenatória e sem que a defesa tenha dado causa à demora. Tece considerações acerca da razoável duração do processo e dos prazos processuais, aduzindo que a demora deve ser imputada ao Ministério Público e ao Juízo, e que não se trata de feito complexo e o crime cometido não usou de violência ou grave ameaça. Requer, liminarmente, o relaxamento a prisão cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, se o caso, a fixação de medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme bem destacado pelo impetrante, a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente foi devidamente apreciada nos autos do HC no 0707080-70.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta eg. Turma Criminal em sessão realizada no dia 25.03.2021 e cuja ementa é a que se segue: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, pois demonstrada a gravidade concreta dos crimes, evidenciada, sobretudo, pela elevada quantidade de droga apreendida. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1330059, 07070807020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Observa-se que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes); art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 297 e 304, caput, do Código Penal (falsificação e uso de documento público falso), tendo sido a exordial acusatória recebida em 27.07.2021, oportunidade na qual já se designou o dia 21.09.2021, às 17h30, para audiência de instrução e julgamento (ID 28499322). Ademais, o pedido de relaxamento da prisão do acusado, formulado perante o d. Juízo apontado como coator, foi indeferido, em 24.08.2021. Transcreve-se a r. decisão, em razão da pertinência para o desate da causa: (...) Inicialmente, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 5/3/2021 (id. 98733179). Nesse âmbito, e em análise atenta das informações colhidas até o momento, conclui-se que a manutenção da custódia ainda se revela necessária pelos motivos outrora apontados na referida decisão. Em verdade, as circunstâncias que envolveram o contexto fático, oportunidade em que foi apreendida excessiva quantidade de "cocaína", juntamente com petrechos comumente utilizados na difusão ilícita, munições de arma de fogo, além de documentos provavelmente falsificados, foram determinante para a configuração do perigo concreto e, por conseguinte, da possibilidade de novos envolvimentos de ALEXANDRE em condutas semelhantes àquelas acima mencionadas. Aliás, não por outra razão a prisão processual foi mantida pelo Juízo do Núcleo de Custódia (id. 98733179) e pelo egrégio TJDFT (id. 88536000 dos autos principais). No que concerne ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. Nesse aspecto, a despeito do expressivo número de condutas descritas na exordial acusatória, composta de tráfico de drogas, posse de munições e uso de documento falso, o processo segue o seu trâmite regular, com audiência de instrução processual designada para a data próxima, 21/9/2021 (id. 98733193). Nota-se, pois, que o tempo a ser computado até o dia da assentada não extrapola o critério da razoabilidade, de modo que não se vislumbra por ora excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. Por fim, cumpre destacar que o egrégio TJDFT também reiterou a legalidade da prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do Acórdão de id. 88536000 dos autos principais (n.o 0705803- 10.2021.8.07.0003). Assim, tendo em vista que este Juízo tem impulsionado o processo de maneira diligente, e não se vislumbrando alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar, a manutenção da prisão preventiva, conforme já ressaltado, ainda é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 98848474 para INDEFERIR o pedido de relaxamento da prisão preventiva de ALEXANDRE XAVIER. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada por ocasião da audiência de instrução processual designada para 21/9/2021 (id. 98733193), oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. (...) (ID 28499324. Grifou-se). Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Além do mais, o paciente foi denunciado também pelas condutas de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e falsificação e uso de documento público falso. Destarte, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Assim, revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, eis que devidamente justificada a necessidade da segregação provisória. Dentro desse cenário, não se pode acolher a tese do excesso de prazo para a formação da culpa, porque é sabido que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, o excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. A sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, justifica-se a manutenção do decreto segregatório, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações pormenorizadas acerca do andamento da ação penal. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator